Tribunal: TJBA
Processo: 0007915-58.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007915-58.2009.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: PAULO AFONSO DE SOUZA SANTANA SEGUNDO Advogado(s):RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, DEBORA NOGUEIRA LINO ACORDÃO DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA EM MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto por operadora de plano de saúde em regime de autogestão (CASSI) contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a autorizar e custear procedimento cirúrgico (sinusectomia maxilar via endonasal) indicado a beneficiário de contrato celebrado em 1997, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). II. Questões em discussão 1. Definir se a operadora de saúde na modalidade de autogestão pode recusar a cobertura de técnica cirúrgica moderna indicada por médico assistente para o tratamento de patologia coberta pelo plano, sob o argumento de se tratar de contrato antigo não adaptado à Lei nº 9.656/98; 2. Definir se a recusa indevida de cobertura de cirurgia enseja indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula 608 do STJ, os contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, regendo-se pelas normas do Código Civil e da legislação de saúde suplementar. 4. Embora a Lei nº 9.656/98 não retroaja para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (Tema 123 do STF), os contratos de plano de saúde de trato sucessivo subordinam-se aos preceitos fundamentais da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC) . 5. É abusiva a exclusão de técnica de tratamento ou procedimento cirúrgico indispensável para a cura de patologia cuja doença em si possui cobertura contratual, sobretudo quando há prescrição médica expressa e houve prévia autorização da própria perícia da operadora. 6. A injustificada recusa de cobertura de cirurgia nasal essencial agrava o estado de sofrimento e de angústia do segurado em momento de fragilidade de sua saúde, caracterizando dano moral indenizável in re ipsa. 7. O montante indenizatório de R$ 8.000,00 arbitrado na origem atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando manutenção. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento 1. "Ainda que inaplicável a Lei nº 9.656/98 aos contratos antigos não adaptados, a operadora de plano de saúde de autogestão está obrigada a custear técnica cirúrgica prescrita por médico assistente para o tratamento de enfermidade com cobertura contratual, sob pena de violação à função social do contrato e à boa-fé objetiva". Referências: Código Civil, arts. 421 e 422. Súmula 608 do STJ. Tema 123 do STF. AgInt no REsp n. 1.774.203/RS (STJ). Apelação n. 0573826-57.2018.8.05.0001 (TJBA). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0007915-58.2009.8.05.0103, em que figuram como apelante a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e como apelado PAULO AFONSO DE SOUZA SANTANA SEGUNDO. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA